Tribunal: TJES
Processo: 5011518-50.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-12-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011518-50.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALLAN ROBERTO SIMOES DA SILVA
RECORRIDO: SHPS TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA.
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5011518-50.2023.8.08.0048

Recorrente:
ALLAN ROBERTO SIMOES DA SILVA

Recorrida:
SHPS TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA.

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
–
RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à parte recorrente as benesses da gratuidade da Justiça.

EMENTA: EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE DANOS MORAIS E RESTITUIÇÃO DE VALORES. DEVOLUÇÃO DE PRODUTO COMPRADO PELA INTERNET DENTRO DO PRAZO PREVISTO NO ART. 49 DO CDC. AUSÊNCIA DE RESTITUIÇÃO DO VALOR DESEMBOLSADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AUTOR QUE FEZ COMPRA NO VALOR DE R$ 64,40 (SESSENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA CENTAVOS). AO RECEBER A MERCADORIA, NOTOU TER SE EQUIVOCADO NA COMPRA E SOLICITOU A DEVOLUÇÃO, EFETIVANDO-A DENTRO DO PRAZO LEGAL DE ARREPENDIMENTO. OCORRE QUE, APESAR DE CUMPRIDO COM SEU DEVER E ENVIADO DE VOLTA A MERCADORIA AO VENDEDOR, NÃO TEVE O VALOR REEMBOLSADO. O AUTOR COMPROVA DIVERSAS TENTATIVAS DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA, INCLUSIVE JUNTO AO PROCON, TODAS INFRUTÍFERAS. SUSTENTA QUE CHEGOU A TER SUA CONTA BLOQUEADA JUNTO A RÉ. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS, CONDENANDO A REQUERIDA À RESTITUIÇÃO DO VALOR DE R$ 64,40 DESEMBOLSADO. IMPROCEDENTE O DANO MORAL. RECURSO DA PARTE AUTORA, PLEITEANDO A REFORMA DA SENTENÇA PARA CONHECER A INCIDÊNCIA DE DANO MORAL NO MONTANTE REQUERIDO EM INICIAL. INICIALMENTE, CUMPRE DESTACAR QUE O AUTOR COMPROVA A COMPRA NO VALOR DE R$ 64,40 NA PLATAFORMA RÉ, ALÉM DE INEQUÍVOCA DEVOLUÇÃO DO PRODUTO POR MEIO DE CÓDIGO FORNECIDO PELA PRÓPRIA RECORRIDA, O QUE SUPLANTA QUESTIONAMENTO QUANTO AO FATO GERADOR. DESSE MODO, CABE A ESTA TURMA A ANÁLISE DA INCIDÊNCIA DO DANO MORAL NO CASO EM TESTILHA. NO DETALHE, SE OBSERVA QUE AS TENTATIVAS DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA DEMONSTRAM O TOTAL DESCASO DA RECORRIDA COM O CONSUMIDOR, O DEIXANDO A MERCÊ DO JUDICIÁRIO PARA DIRIMIR O LITÍGIO. AINDA, CONSTATA-SE QUE NÃO FOI DEMONSTRADO FATO IMPEDITIVO, EXTINTIVO OU MODIFICATIVO DO DIREITO DO AUTOR. RAZÃO PELA QUAL É O PRESENTE PARA REFORMA DA SENTENÇA QUANTO AO PONTO. DANO MORAL ORIUNDO DA FALHA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SENTENÇA REFORMADA, PARA CONDENAR O RÉU AO PAGAMENTO DA QUANTIA DE R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS), A TÍTULO DE COMPENSAÇÃO PELOS DANOS IMATERIAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. SENTENÇA MANTIDA, QUANTO AO MAIS, PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PROVIMENTO PARCIAL PARA JULGAR PROCEDENTES EM PARTE
os pedidos iniciais e condenar a Requerida a pagar à parte autora a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de danos morais, corrigida a partir da data da publicação deste acórdão e acrescida de juros legais retroativo à 02/12/2022.

Não há incidência de custas ou de honorários advocatícios.

É como voto.

VOTOS

Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO -
Acompanho o Relator.

Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

- Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Por unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso
e
DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL,
nos termos do voto do Relator
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)